Tribunal: TJDFT
Processo: 0743107-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Diante da homologação do Acordo de Não Persecução Penal, por decisão transitada em julgado, com a revogação de todas as medidas cautelares (item 7, p. 3 - ID 20928290) objeto deste habeas corpus, desapareceu, supervenientemente, o interesse de agir. Com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno, julgo prejudicado o presente writ, extinguindo o processo, sem apreciação do mérito. Exclua-se de pauta. Preclusa esta decisão, arquive-se. I. Brasília, 27 de outubro de 2020 Des. Mario Machado Relator